Tribunal: STF
Processo: RE 1284429
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 6-7, Doc. 9):
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RMI INFERIOR AO MAIOR VALOR TETO. VINCULAÇÃO AO MENOR VALOR TETO. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. 
    1. Pretende o autor, via ação ordinária promovida contra o INSS, a readequação da RMI do seu benefício previdenciário concedido em 04/1986, para incidência do novo teto estipulado pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 (art. 14) e 41/2003 (art. 5). Pleito indeferido pelo Juízo de origem.
    2. Não há de se aplicar o instituto da decadência, tendo em vista que não se pleiteia revisão do ato concessório, mas apenas a readequação para aplicação dos tetos instituídos pelas EC's 20/98 e 41/2003. A hipótese é apenas de reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da presente demanda. 
    3. O STF ao julgar o RE 564.354/RE, com repercussão geral, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98, aos benefícios previdenciários antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores.
    4. Os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao maior valor teto devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas Emendas. 
    5. À época da concessão do benefício originário (04/1986), a norma determinava que a apuração da RMI se daria da seguinte forma, conforme disposto no art. 5° da Lei 5.890/1973: I - quando o salário de benefício fosse igual ou inferior ao menor valor teto, incidiria sobre ele apenas o coeficiente da aposentadoria sobre o menor valor teto, resultando, assim, na RMI; II - Quando o salário de benefício fosse superior ao menor valor-teto, então ele seria dividido em duas parcelas, a primeira igual ao menor valor teto multiplicado pelo coeficiente referido, e a segunda correspondente ao que excedesse o valor da primeira, multiplicada por um coeficiente igual a tantos 1/30 quantos forem os grupos de 12 contribuições acima do menor valor teto, respeitado o limite máximo de 80% do valor dessa parcela, de forma que a RMI resultaria da soma dessas duas parcelas, obedecido, contudo, o limite máximo de 90% do maior valor-teto. 
    6. Apesar da nomenclatura adotada, o "menor valor teto" não representava um limitador à remuneração a ser recebida, mas apenas um parâmetro para fixar a forma de realização do cálculo do valor devido. Precedente desta 3ª Turma: "Só teria direito à readequação dos tetos implementados pelas EC 20/98 e 41/03 o benefício que tiver sido limitado ao maior valor teto". (Processo: 08126618720164058100, AC - Apelação Civel - , Des. Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julg: 19/12/2018).
    7. Não ficou demonstrado nos autos que o benefício foi limitado ao maior valor teto vigente à época da concessão, razão pela qual o autor não faz jus à readequação pretendida. Conforme restou consignado no parecer emitido pela Contadoria Judicial da Seção Judiciária de Sergipe, "a média dos salários de contribuição supera o menor valor teto na data de início do benefício". No entanto, para que haja o direito à readequação da RMI para incidência dos novos tetos estabelecidos pelas EC 20 e 41, é necessário que o salário de benefício tenha sofrido limitação ao maior valor teto vigente à época da concessão, o que não se observa no caso concreto, haja vista que a média do salário de contribuição foi de Cr$ 9.103,92, enquanto o maior valor teto vigente à época era Cr$ 12.200,00.
    8. Apelação do INSS provida. Inversão do ônus da sucumbência, restando suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido.”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 3, Doc. 12).
    No apelo extremo (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º caput, XXXVI; 194, incisos IV e V; 201, §§ 1º e 4º, todos da CF/1988, bem como o art. 58 do ADCT da Constituição Federal; o art. 14 da EC 20/1998; a EC 41/2003; e a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 564.354/SE (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76 da repercussão geral). 
    Em síntese, alega que o seu benefício foi limitado ao teto previdenciário à época de sua concessão, devendo, portanto, ser reformado o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mais, o Pleno desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão.
    No caso dos autos, o Juízo de origem, ao apreciar a controvérsia, concluiu que o benefício previdenciário não sofreu limitação na data da concessão, nos termos do voto do relator abaixo transcrito (fls. 3-6, Doc. 8):
    “O cerne da presente questão é a readequação de benefício previdenciário, de acordo com os novos tetos estipulados pelas Emendas Constitucionais nº. 20/98 e 41/2003. 
    Em relação à matéria, o STF ao julgar o RE 564.354/RE, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98, aos benefícios previdenciários antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, como de repercussão geral. Segue ementa.
    […]
    Nesse sentido, os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao teto devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas Emendas.
    Ressalte-se que a decisão do STF não apresentou qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos, sendo esta devida desde que, na data da concessão, o valor da RMI estivesse limitado ao teto. Ou seja, é possível a aplicação dos novos tetos estabelecidos pelas EC 20/98 e EC 41/03 também a benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988 que tiveram seu salário de benefício limitado ao teto. 
    […]
    Ressalte-se, ainda, que à época da concessão do benefício objeto da revisão pretendida na presente demanda (04/1986), a norma determinava que a apuração da RMI se daria da seguinte forma, conforme disposto no art. 5° da Lei 5.890/1973: 
    Quando o salário de benefício fosse igual ou inferior ao menor valor teto (equivalente a dez vezes o maior salário-minimo vigente no país), incidiria sobre o menor valor teto apenas o coeficiente da aposentadoria, resultando, assim, na RM. 
    Quando o salário de benefício fosse superior ao menor valor-teto, então ele seria dividido em duas parcelas, a primeira igual ao menor valor teto multiplicado pelo coeficiente referido, e a segunda correspondente ao que excedesse o valor da primeira, multiplicada por um coeficiente igual a tantos 1/30 quantos forem os grupos de 12 contribuições acima do menor valor teto, respeitado o limite máximo de 80% do valor dessa parcela, de forma que a RMI resultaria da soma dessas duas parcelas, obedecido, contudo, o limite máximo de 90% do maior valor-teto.
    Observe-se, portanto, que, apesar da nomenclatura adotada, o "menor valor-teto" não representava um limitador ao salário de benefício, mas apenas um parâmetro para fixar a forma de realização do cálculo do valor devido. Nesse sentido, confira-se jurisprudência dessa Corte Regional: 
    […]
    Na hipótese vertente, segundo consignado no parecer emitido pela Contadoria Judicial da Seção Judiciária de Sergipe, "a média dos salários de contribuição supera o menor valor teto na data de início do benefício". No entanto, conforme fundamentos consignados acima, para que haja o direito à readequação da RMI para incidência dos novos tetos estabelecidos pelas EC 20 e 41, é necessário que o salário de benefício tenha sofrido limitação ao maior valor teto vigente à época da concessão, o que não se observa no caso concreto, haja vista que a média do salário de contribuição foi de Cr$ 9.103,92, enquanto o maior valor teto vigente à época era Cr$ 12.200,00.”.
    Assim, a reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Benefício Previdenciário. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 762.887-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/11/14).
    Confiram-se, ainda, as recentes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.153.224, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/9/2018; RE 1.149.462, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/8/2018; e RE 1.118.906, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 20/9/2018.
    De outro lado, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implicava diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto, à época da concessão do benefício previdenciário. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em caso de concessão da gratuidade da justiça.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente